Tribunal: TJSP
Processo: 3000189-98.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelação cível – Improbidade administrativa – Parquet que visou à condenação dos requeridos nas penalidades do art. 12, inc. II, da Lei Federal no 8.429/92 (LIA) – Licitação para aquisição de veículo para ser utilizado no Programa DST/AIDS – Modalidade convite – Direcionamento, com prejuízo ao erário – Art. 10 da LIA – Sentença de parcial procedência – Sentença de improcedência em relação ao

Ementa:
Apelação cível – Improbidade administrativa – Parquet que visou à condenação dos requeridos nas penalidades do art. 12, inc. II, da Lei Federal no 8.429/92 (LIA) – Licitação para aquisição de veículo para ser utilizado no Programa DST/AIDS – Modalidade convite – Direcionamento, com prejuízo ao erário – Art. 10 da LIA – Sentença de parcial procedência – Sentença de improcedência em relação ao Presidente da Comissão de Licitação – Recurso do MPSP e do ex-Prefeito de Andradina.

1. Recurso do MPSP – Pretensão de majoração do valor da multa civil e de condenação do Presidente da Comissão de Licitação – As penalidades foram razoavelmente fixadas, dentro dos parâmetros legais – Não houve prova cabal no sentido de o Presidente da Comissão de Licitação ter praticado atos orientado pelo desvio de finalidade – Desprovimento de rigor do recurso.

2. Recurso do ex-Prefeito de Andradina – Não houve cerceamento de defesa – A competência para julgar a presente ação civil por ato de improbidade administrativa é da Justiça Estadual – Verbas oriundas de convênio com o Ministério da Saúde que se incorporaram ao patrimônio municipal – Prova segura a respeito da existência do ato de improbidade administrativa, com prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inc. VIII, da LIA – Direcionamento da licitação para empresa pertencente a cunhado do então Prefeito – Única empresa da cidade que tinha o veículo exigido, com especificidades que claramente restringiram sobremaneira a competitividade (porta malas elétrico com controle, cor azul perolizado, etc).

R. Sentença mantida. Recursos desprovidos.